Tribunal: TRF3
Processo: 5001838-55.2024.4.03.6005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Data de julgamento: 2024-06-06

Inteiro teor:
199/689)

5001838-55.2024.4.03.6005

Intimação via sistema Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal JEAN MARCOS FERREIRA

Intimação via sistema DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001838-55.2024.4.03.6005

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: BRUNA DEVILLA BARBOSA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MIRIAN CASSIA MARTINS SCHAFF - DF46512-A

APELADO: DIRETOR DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DA SECRETARIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - SAPS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, UNIÃO FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PROGRAMA MAIS MÉDICOS. MÉDICO INTERCAMBISTA. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA E HABILITAÇÃO NO PRAZO EDITALÍCIO. NÃO COMPROVAÇÃO TEMPESTIVA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 266 DO STJ. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível e remessa necessária interpostas contra sentença que manteve a exclusão da autora do Programa Mais Médicos, em razão da não apresentação, no prazo previsto em edital, de diploma estrangeiro e habilitação para o exercício da Medicina no país de formação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a exigência de apresentação de diploma e habilitação profissional no prazo fixado pelo edital do Programa Mais Médicos; (ii) estabelecer se é aplicável a Súmula 266 do STJ para postergar a comprovação desses requisitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei no 12.871/2013 exige, para participação de médico intercambista, a apresentação de diploma estrangeiro e habilitação para o exercício da Medicina no país de origem, como condição legal do programa.

4. A exigência editalícia encontra respaldo direto na legislação, visando assegurar a qualificação profissional e a segurança na prestação do serviço público de saúde.

5. O princípio da vinculação ao edital impõe o cumprimento estrito das regras estabelecidas, vedando sua flexibilização judicial sob pena de violação à isonomia e ao mérito administrativo.

6. A comprovação documental não é exigida no ato da inscrição, mas em momento posterior, após a alocação de vagas, conforme cronograma do certame.

7. A autora não possuía diploma devidamente emitido e registrado na data fixada para comprovação dos requisitos, tendo o documento sido expedido apenas posteriormente.

8. A ausência de comprovação tempestiva dos requisitos legais impede o prosseguimento no certame, configurando ato administrativo legítimo.

9. A Súmula 266 do STJ é inaplicável ao caso, pois a exigência não ocorre na fase de inscrição, mas em etapa posterior regularmente prevista.

10. A jurisprudência do Tribunal confirma a impossibilidade de apresentação extemporânea de documentos exigidos em edital, quando amparados em lei.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988; Lei no 12.871/2013, art. 15, § 1o e § 2o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 5001654-31.2022.4.03.6115, Rel. Des. Fed. Nery da Costa Junior, j. 10/10/2023; TRF3, AI 5018363-56.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida, j. 29/11/2022; TRF3, ApelRemNec 5002021-60.2023.4.03.6005, Rel. Des. Fed. Rubens Alexandre Elias Calixto, j. 06/06/2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001838-55.2024.4.03.6005

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: BRUNA DEVILLA BARBOSA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MIRIAN CASSIA MARTINS SCHAFF - DF46512-A

APELADO: DIRETOR DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DA SECRETARIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - SAPS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, UNIÃO FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança a fim de garantir à impetrante o direito de participação no Programa Mais Médicos.

A r. sentença (ID 322271641) denegou a segurança e condenou a parte autora em custas processuais na forma da lei. Sem honorários advocatícios, conforme o art. 25 da Lei 12.016/2009.

Apelação da parte autora (ID 322271643), na qual requer a reforma da r. sentença, alegando, em síntese, a aplicabilidade da Súmula no 266 do STJ ao caso, defendendo que a habilitação legal deve ser exigida apenas em fase posterior à inscrição.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria Regional da República apresentou parecer (ID 322653973).

É o relatório.

VOTO

A Lei no 12.871/2013 estabeleceu o Programa Mais Médicos, cujo objetivo é a capacitação de profissionais médicos para atuar no Sistema Único de Saúde (SUS). Nesse contexto, podem participar tanto médicos graduados em instituições brasileiras (ou com o diploma revalidado) quando médicos formados no exterior, como intercambistas internacionais

Acerca dos requisitos para estes, verbis:

Art. 15. Integram o Projeto Mais Médicos para o Brasil:

(...)

§ 1o São condições para a participação do médico intercambista no Projeto Mais Médicos para o Brasil, conforme disciplinado em ato conjunto dos Ministros de Estado da Educação e da Saúde:

I - apresentar diploma expedido por instituição de educação superior estrangeira;

II - apresentar habilitação para o exercício da Medicina no país de sua formação; e

III - possuir conhecimento em língua portuguesa, regras de organização do SUS e protocolos e diretrizes clínicas no âmbito da Atenção Básica.

§ 2o Os documentos previstos nos incisos I e II do § 1o sujeitam-se à legalização consular gratuita, dispensada a tradução juramentada, nos termos de ato conjunto dos Ministros de Estado da Educação e da Saúde.

Frisa-se que a Lei no 12.871/2013, em seu art. 15, § 1o, estabelece expressamente que o médico intercambista deverá "apresentar diploma expedido por instituição de educação superior estrangeira" e "apresentar habilitação para o exercício da Medicina no país de sua formação".

Trata-se, portanto, de exigência fundada em lei, que visa garantir a regularidade da habilitação profissional dos participantes e a segurança do serviço público prestado.

Por sua vez, o princípio da vinculação ao edital impõe à Administração e aos candidatos a observância estrita das regras fixadas no instrumento convocatório, mormente quando há previsão legal. Alterar tais condições, ainda que sob o argumento de razoabilidade, implicaria violação à isonomia e invasão do mérito administrativo, o que não se admite no âmbito do controle jurisdicional.

Nesse sentido, precedentes deste Tribunal: TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001654-31.2022.4.03.6115, Rel. Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR, julgado em 10/10/2023, Intimação via sistema DATA: 20/10/2023; TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5018363-56.2022.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 29/11/2022, DJEN DATA: 02/12/2022.

No caso concreto, a parte autora não demonstrou que havia a posse dos documentos no momento de inserção da documentação do médico intercambista no sistema SGP, etapa que consolida o interesse na vaga para o Perfil II.

Verifica-se que o diploma da requerente foi emitido e registrado perante o Ministério da Educação do Paraguai apenas em data posterior ao encerramento do prazo fixado no cronograma editalício.

Nesse ponto, cumpre observar que a apresentação dos documentos não é exigida na fase inicial da inscrição, mas apenas após a alocação das vagas, conforme o cronograma. Assim, a parte autora não foi impedida de se inscrever, mas deixou de comprovar, no momento oportuno, a documentação necessária ao prosseguimento no certame.

Desse modo, não há que se falar em aplicação da Súmula 266/STJ, uma vez que a apresentação do documento que comprove a habilitação médica não é exigida no momento da inscrição, mas somente após a alocação de vagas.

Não tendo tido a titulação na data designada para a comprovação de requisitos, o impedimento da candidata em continuar no certame configura ato legítimo, amparada pelos princípios da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório.

Nesse sentido, a jurisprudência dominante deste E. Tribunal:

APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.PROGRAMA MAIS MÉDICOS. LEI No 12 .871/2013. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO APÓS PRAZO PREVISTO PELO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

(...)

Em conformidade com a norma editalícia, cabe destacar que o documento que comprova a habilitação do candidato para o exercício médico em seu país de formação é exigido somente após a etapa de alocação de vagas, não impedindo, portanto, a inscrição no certame. Inaplicabilidade ao caso da Súmula 266 do STJ - A não apresentação de tal documento no momento adequado, contudo, impede o prosseguimento do candidato no certame, uma vez que a exigência contida no edital encontra respaldo legal. Precedentes - Recurso provido.

(TRF-3 - ApelRemNec: 5002021-60.2023 .4.03.6005 MS, Relator.: Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO, Data de Julgamento: 06/06/2024, 3a Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 07/06/2024)

Assim, a sentença recorrida não merece reparo.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação e à remessa necessária.

É como voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PROGRAMA MAIS MÉDICOS. MÉDICO INTERCAMBISTA. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA E HABILITAÇÃO NO PRAZO EDITALÍCIO. NÃO COMPROVAÇÃO TEMPESTIVA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 266 DO STJ. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível e remessa necessária interpostas contra sentença que manteve a exclusão da autora do Programa Mais Médicos, em razão da não apresentação, no prazo previsto em edital, de diploma estrangeiro e habilitação para o exercício da Medicina no país de formação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a exigência de apresentação de diploma e habilitação profissional no prazo fixado pelo edital do Programa Mais Médicos; (ii) estabelecer se é aplicável a Súmula 266 do STJ para postergar a comprovação desses requisitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei no 12.871/2013 exige, para participação de médico intercambista, a apresentação de diploma estrangeiro e habilitação para o exercício da Medicina no país de origem, como condição legal do programa.

4. A exigência editalícia encontra respaldo direto na legislação, visando assegurar a qualificação profissional e a segurança na prestação do serviço público de saúde.

5. O princípio da vinculação ao edital impõe o cumprimento estrito das regras estabelecidas, vedando sua flexibilização judicial sob pena de violação à isonomia e ao mérito administrativo.

6. A comprovação documental não é exigida no ato da inscrição, mas em momento posterior, após a alocação de vagas, conforme cronograma do certame.

7. A autora não possuía diploma devidamente emitido e registrado na data fixada para comprovação dos requisitos, tendo o documento sido expedido apenas posteriormente.

8. A ausência de comprovação tempestiva dos requisitos legais impede o prosseguimento no certame, configurando ato administrativo legítimo.

9. A Súmula 266 do STJ é inaplicável ao caso, pois a exigência não ocorre na fase de inscrição, mas em etapa posterior regularmente prevista.

10. A jurisprudência do Tribunal confirma a impossibilidade de apresentação extemporânea de documentos exigidos em edital, quando amparados em lei.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988; Lei no 12.871/2013, art. 15, § 1o e § 2o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 5001654-31.2022.4.03.6115, Rel. Des. Fed. Nery da Costa Junior, j. 10/10/2023; TRF3, AI 5018363-56.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida, j. 29/11/2022; TRF3, ApelRemNec 5002021-60.2023.4.03.6005, Rel. Des. Fed. Rubens Alexandre Elias Calixto, j. 06/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação e à remessa necessária, nos termos do voto do Desembargador Federal JEAN MARCOS (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JEAN MARCOS

Relator do Acórdão